Tribunal: TJBA
Processo: 8026234-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026234-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: IRISVAN ANDRADE NARDE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão (ID 491865240 nos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência (8189240-14.2024.8.05.0001), ajuizada por IRISVAN ANDRADE NARDE deferiu a tutela vindicada. O agravado alega preterição em razão da contratação de terceirizados para exercerem as mesmas funções durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante a vigência do concurso público configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada que determinou a nomeação e posse do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, inclusive a antecipada em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC/2015.

4. Restou demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2022, a EMBASA firmou contrato com empresa terceirizada (Consórcio Águas Borda da Mata) para a contratação de profissionais para execução das mesmas atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, para o qual o agravado foi aprovado.

5. A preterição se evidencia na medida em que a EMBASA reconheceu, por ofício, a existência de 6.871 empregados terceirizados, atuando inclusive na mesma unidade e função pretendida pelo agravado, revelando necessidade inequívoca de provimento efetivo do cargo.

6. Segundo entendimento fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI), a contratação de terceiros durante a vigência do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando houver preterição arbitrária e imotivada.

7. A classificação do agravante em 5º lugar na ampla concorrência, aliada à demonstração documental de contratações precárias, comprova a existência de vaga a ser provida, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 683 do STF.

8. A existência de decisões análogas no mesmo Tribunal em relação ao concurso em questão, inclusive com confirmação da tutela em sede de julgamento colegiado, reforça a consistência da tese adotada e a uniformização jurisprudencial.

9. A alegação da EMBASA quanto à suposta ausência de direito subjetivo e à necessidade de trâmites administrativos não afasta o direito do candidato, tampouco descaracteriza a urgência da medida, sobretudo diante do risco de expiração do prazo do concurso.

10. A suspensão de liminar promovida nos autos da SL nº 8015357-92.2025.8.05.0000 não tem o condão de afastar o exame do mérito recursal, pois constitui medida excepcional e não substitui recurso próprio, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 354, § 4º, do Regimento Interno do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, convertendo a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

2. A existência de prova documental da contratação precária, somada à classificação do candidato e à vigência do certame, autoriza a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a nomeação e posse.

3. A suspensão de liminar em incidente processual excepcional não impede o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não se confundindo com recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; Lei 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário;

STF, RE 766.304/DF, Tema 683;

STJ, REsp 1.238.344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 30.11.2017;

TJBA, AI nº 8063431-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto;

TJBA, APL nº 8000481-68.2018.8.05.0036, Rel. Desa. Márcia Borges Faria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026234-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Agravado IRISVAN ANDRADE NARDE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3